Tribunal: TJDFT
Processo: 0723467-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0723467-24.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO DE JESUS SOUSA AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rodrigo de Jesus Sousa contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia (ID 237745315 do processo n. 0701925-88.2023.8.07.0009) que, nos autos do cumprimento de sentença movido pelo Centro de Ensino Unificado de Brasília Ceub, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada, no tocante à alegação de nulidade da citação. Em suas razões recursais (ID 72799453), sustenta o agravante a nulidade da sua citação no processo de conhecimento, haja vista a carta de comunicação ter sido emitida para enderenço incorreto, em razão de erro de digitação. Descreve que reside na QN 402, Conjunto C, Lote 3, apto 102, Comércio, Samambaia Norte (Samambaia), Brasília/DF, contudo carta expedida pelo o cartório constou o apartamento n. 1 e, por esse motivo, foi devolvida sem cumprimento por “não existir o número indicado”. Assim, entende que a citação posterior por edital é nula. Insurge-se, ainda, contra a penhora de valores em suas contas bancárias, especialmente do Banco do Brasil e da Nubank. Alega serem impenhoráveis as quantias constritas, haja vista a natureza salarial e o montante inferior a 40 (quarenta) salários mínimos. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de suspender o feito executivo de origem e a antecipação da tutela recursal para desbloquear os valores constritos. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para declarar a nulidade da sua citação e dos atos subsequentes, bem como a determinar a liberação do montante penhorado. Sem preparo por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. No particular, o recurso em questão não ultrapassa o crivo do conhecimento, porquanto inadmissível. Cuida-se, na origem, de cumprimento de sentença movido por Centro de Ensino Unificado de Brasília Ceub, agravante, contra o Rodrigo de Jesus Sousa, agravado, na qual busca a satisfação da obrigação de pagar reconhecida no título judicial, no valor atualizado de R$80.631,93 (oitenta mil seiscentos e trinta e um reais e noventa e três centavos – ID 224547036). Verifica-se que, na fase de conhecimento, o réu foi citado por edital (ID 169645831), após diversas tentativas infrutíferas de comunicação por carta e pelo oficial de justiça. O comparecimento do réu aos autos ocorreu apenas no curso do feito executivo, em 13/2/2025, oportunidade em que constituiu advogado e impugnou a penhora de valores em sua conta bancária (ID 225938902). Em 10/3/2025, também peticionou impugnando a constrição de sues bens e requerendo a concessão da gratuidade de justiça (IDs 228439022 e 228444398). Somente em 20/3/2025, apesentou exceção de pré-executividade em que alegou a suposta nulidade de sua citação, em razão de erro de digitação do endereço da carta de sua citação. O Juízo de origem rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada, no tocante à alegação de nulidade da citação e determinou o retorno dos autos para se pronunciar acerca da impugnação à penhora. Inconformada, a parte executada recorreu. O recurso, contudo, não deve ser conhecido. Isso porque a discussão acerca da irregularidade da citação encontra-se preclusa, haja vista não ter sido alegada no primeiro momento em que a parte teve oportunidade. Por outro lado, a impugnação à penhora não foi deliberada pelo Juízo de origem e eventual manifestação da matéria nesta esfera recursal representaria indevida supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Com efeito, nos termos do art. 278 do CPC, “A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão”. Desse modo, não deve ser conhecido o recurso que busca discutir matéria já preclusa, suscitando pedidos não requeridos a tempo (preclusão temporal), com a finalidade de reiniciar o prazo para interposição de recurso à instância revisora. Dito de outro modo, se a parte traz irresignação não pleiteada quando teve oportunidade de se manifestar, não se revela lícito renovar o questionamento e reabrir a discussão para manifestação do Judiciário sobre a matéria, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica e à regra de imutabilidade das relações processuais alcançadas pela preclusão, segundo estabelecem os arts. 505, 507 e 508, todos do CPC[1]. Sobre o tema, confira-se o seguinte julgado desse e. Tribunal, ad litteris: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU CONHECIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 932, III, DO CPC. QUESTÃO OBJETO DE ANTERIOR RECURSO. IDÊNTICO OBJETO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. ART. 505 E 507 DO CPC. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) 2. A preclusão indica a perda da faculdade processual pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa) ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) (JÚNIOR, Nelson Nery Júnior, in Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, Ed. RT). 2.1. De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. (...) 3. Agravo interno improvido. (Acórdão 1787752, 0727214-50.2023.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no DJe: 04/12/2023.) Ademais, o Juízo originário não se pronunciou, ainda, acerca da impugnação à penhora, estando os autos de origem aguardando conclusão para tal finalidade. Por consectário, a aludida matéria não foi objeto da decisão agravada. Com efeito, é defeso às partes, nos termos dos arts. 141 e 1.014 do CPC[2], os quais funcionam como regra geral dos recursos, ao recorrer de decisões, suscitar pedido não apreciado no Juízo de origem, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Nesse mesmo sentido, destaca-se claro precedente deste e. Tribunal: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO VERIFICADA. DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. FATOS E ARGUMENTOS NÃO AVIADOS NO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO QUE DETERMINA A EMENDA DA INICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCABIMENTO. (...) 5. A cognição do agravo de instrumento é restrita aos limites da decisão agravada, não sendo possível o exame, nesta instância recursal, de matéria não analisada pelo Juízo de origem, sob pena de indevida supressão de instância e violação à garantia do duplo grau de jurisdição. Precedentes. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo interno conhecido e não provido. Agravo de instrumento não conhecido. (...) (Acórdão 1989905, 0742003-20.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/04/2025, publicado no DJe: 08/05/2025.) Feitas essas considerações, não há como ultrapassar a barreira do conhecimento o presente agravo de instrumento por estar lastreado em matéria preclusa e não deliberada na instância originária. 3. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, em consonância com o art. 932, III, do CPC e o art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Publique-se. Intime-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 13 de junho de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide (...) Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. [2] Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte. Art. 1.014. As questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior.